Tribunal: TJSP
Processo: 2087488-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais - Recurso interposto contra decisão que carreou ao réu o pagamento de honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome - Realização de perícia grafotécnica para aferir se a assinatura

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos materiais e morais - Recurso interposto contra decisão que carreou ao réu o pagamento de honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome - Realização de perícia grafotécnica para aferir se a assinatura lançada no contrato impugnado foi exarada pela agravada - Ônus da parte que produziu o documento - Aplicação da regra contida no artigo 429, II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido.